Tribunal: STF
Processo: ARE 781798
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE BOMBEIROS. NATUREZA JURÍDICA DAS VAGAS. DECRETOS ESTADUAIS 3.132/2008 E 827/2011. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DESTA CORTE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, 42, § 1º, 142, § 3º e X, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. 



    II - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos estaduais 3.132/2008 e 827/2011), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.



    III - Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    IV – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    V – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.